Tribunal: TJSP
Processo: 2009181-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização e repetição de indébito – Decisão agravada determinou que o ônus da prova seguirá a regra geral do art. 373, II, do CPC, sem inversão - Incidência do CDC - Inversão do ônus da prova – Cabimento – Relação de consumo - A inversão do ônus da prova é regra de instrução – Inteligência do art. 373, §1o,

Ementa:
*Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização e repetição de indébito – Decisão agravada determinou que o ônus da prova seguirá a regra geral do art. 373, II, do CPC, sem inversão - Incidência do CDC - Inversão do ônus da prova – Cabimento – Relação de consumo - A inversão do ônus da prova é regra de instrução – Inteligência do art. 373, §1o, do CPC/15 – Precedentes – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009181-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que são
agravantes MARIA IONE ALVEZ SANTOS, LUCIANA ALVES DOS SANTOS e
LUCIANO ALVES DOS SANTOS, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No:
31417
AGRV.No:
2009181-93.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE OURESTE
AGTE. :
MARIA IONE ALVEZ DOS SANTOS E OUTROS
AGDA. :
BANCO PAN S/A
*Agravo de instrumento Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização e repetição de indébito
Decisão agravada determinou que o ônus da prova seguirá
a regra geral do art. 373, II, do CPC, sem inversão -
Incidência do CDC - Inversão do ônus da prova

Cabimento Relação de consumo - A inversão do ônus da
prova é regra de instrução Inteligência do art. 373, §1o, do
CPC/15 Precedentes Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão de fls.
106/110, em ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais c.c. repetição de
indébito ajuizada pelos agravantes em face do agravado, que determinou que o ônus da
prova seguirá a regra geral do artigo 373, incisos I e II, do CPC, sem inversão.
Agravam os requerentes aduzindo, em suma, que a inversão do ônus
da prova é medida que se impõe, diante da relação de consumo existente entre as partes, na
qual Pedro foi o consumidor final do serviço prestado pelo agravado. Por se tratar de relação
de consumo, o CDC, em seu art. 6o, VIII, dispõe sobre a inversão do ônus da prova pela
hipossuficiência dos agravantes frente ao agravado e pela maior facilidade na produção da
prova. A não aplicação da regra da inversão do ônus da prova impõe à parte mais vulnerável
ônus excessivo e desproporcional frente o poderio do agravado. Aplica-se a regra da
inversão do ônus da prova, incumbindo ao Banco agravado a prova de que foi Pedro quem
realizou as operações questionadas e a existência dos serviços que geraram as operações.
Pugnam pelo provimento do recurso.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido (fls.
25/28).
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão que
indeferiu a inversão do ônus da prova.
Narrou a inicial que Pedro dos Santos era aposentado por invalidez
e que no mês de dezembro de 2018 notou que vinha sendo indevida e mensalmente
descontado de seu benefício previdenciário a quantia de R$ 9,20 em favor do Banco
agravado, a título de empréstimo consignado no 318958156-8.
Negando a contratação de referida avença, ajuizou a presente ação
requerendo, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos descontos e, no mérito, a
declaração de inexistência do contrato de empréstimo, restituição dos valores descontados
indevidamente e indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Juiz a quo indeferiu a tutela antecipada determinando a reunião
da
ação
aos
autos
no
100024-96.2019.8.26.0696,
1000025-81.2019.8.26.0696,
1000026-66.2019.8.26.0696, 1000028-36.2019.8.260696 e 1000029-21.2019.8.26.0696 para
julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC (fls. 22/24).
Diante do falecimento do requerente (Pedro dos Santos), foi
deferida a habilitação dos herdeiros (fls. 86).
Após contestação e réplica, foi proferida a decisão saneadora
agravada, indeferindo a inversão do ônus da prova, assim fundamentada:
“Vistos.
Vistos em Saneador.
1.
Tratam-se de:
a) Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc. Danos
Morais cc. Repetição de Indébito e Tutela Antecipada
movida por Pedro dos Santos em face de Banco Pan S/A
(Processo no 1000023-14.2019.8.26.0696, tendo como
valor da causa R$ 20.202,40);
b) Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc. Danos
Morais cc. Repetição de Indébito e Tutela Antecipada
movida por Pedro dos Santos em face de Banco Pan S/A
(Processo no 1000024-96.2019.8.26.0696, tendo como
valor da causa R$ 23.405,10);
c)
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc. Danos
Morais cc. Repetição de Indébito e Tutela Antecipada
movida por Pedro dos Santos em face de Banco Pan S/A
(Processo no 1000025-81.2019.8.26.0696, tendo como
valor da causa R$ 21.262,70);
d) Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc. Danos
Morais cc Repetição de Indébito e Tutela Antecipada
movida por Pedro dos Santos em face de Banco
Bradesco S/A (Processo no 1000025-66.2019.8.26.0696,
tendo como valor da causa R$ 23.448,20);
e)
Ação Declaratória de Inexistência de débito cc. Danos
Morais cc. Repetição de Indébito e Tutela Antecipada
movida por Pedro dos Santos em face de Barisul

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (Processo
1000029-21.2019.8.26.0696, tendo como valor da causa
R$ 29.696,50);
1.
Foram rejeitados os pedidos de tutela antecipada para o fim
de determinar a cessação imediata dos descontos de valores
realizados em conta corrente do autor (fls. no 22/23 dos
autos no 1000023-14.2019.8.26.0696, fls. 23/24 dos autos no
1000024-96.2019.8.26.0696, fls. no 22/23 dos autos no
1000025-81.2019.8.26.,
fls.
no
23/24
dos
autos
no
1000026-66.2019.8.26.0696 e fls. no 23/24 dos autos no
1000029-21.2019.8.26.0696.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
As contestações foram oferecidas tempestivamente às lfs. No
49/81 dos autos no 1000023-14.2019.8.26.0696, fls. 30/66 dos
autos no 1000024-96.2019.8.26.0696, fls. no 29/63 dos autos no
1000025-81.2019.8.26.0696, fls. no 30/50 dos autos no
1000026-66.2019.8.26.0696 e fls. no 30/106 dos autos no
1000029-21.2019.8.26.0696.
3.
Diante do falecimento do autor Pedro dos Santos foram
deferidas as habilitações de seus herdeiros Maria Ivone
Alves Santos (víuva) e Luciana Alves dos Santos e Luciano
Alves
dos
Santos
(filhos)
nos
feitos
no
1000023-14.2019.8.26.0696
(fl.
86),
1000024-
96.2019.8.26.0696 (fl. 108), 1000025-81.2019.8.26.0696 (fls.
110),
1000026-66.2019.8.26.0696
(fls.
1003/104)
e
1000029-21.2019.8.26.0696 (fl. 171).
4.
Verifico que não estão presentes quaisquer das hipóteses
previstas entre os arts. 354 e 356, ambos do CPC, assim,
passo ao saneamento e organização do processo, nos termos
do art. 357 do mesmo diploma legal.
5.
Observo que a causa não apresenta complexidade fática ou
jurídica que demande saneamento em cooperação (art.
3578, §3o, do CPC), sendo apenas necessária a dilação
probatória.
6.
Passo a analisar as teses arguidas pelos réus.
As teses de licitude do contrato, inexistência de vício na
prestação do serviço, ausência de pretensão resistida,
impossibilidade de declaração de inexistência de débito,
descabimento da repetição de indébito, inexistência de
danos morais, impossibilidade de inversão do ônus,
legitimidade da cobrança, do quantum indenizatório, são
matérias reservadas ao mérito e serão apreciadas por
ocasião da sentença.
1.
Relativamente à impugnação à concessão da tutela, rejeito
preliminarmente tendo em vista que todos os pedidos de
tutela antecipada foram rejeitados, conforme acima
mencionado no item “2” supra.
2.
Verifico que as partes são legítimas e estão bem
representadas,
inexistindo
nulidades
a
sanar
ou
irregularidades a suprir.
3.
Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação
dou o feito por saneado.
4.
Fixo como ponto controvertido a autenticidade das cédulas
de crédito bancário no 316306290 costado às fls. 41/48 da
ação
no
1000024-96.2019.8.26.0696,
e
na
cédula
e
documentos acostados às fls. 94/95, 98, 100/101 e 103 dos
autos no 1000029-21.2019.8.26.0696.
Registro que os demonstrativos de operações bancárias no
318958156-8,
juntado
às
fls.
59/62
dos
autos
no
1000023-14.2019.8.26.0696, no 314012994-5, juntado às fls.
59/62 dos autos no 1000025-81.2019.8.26.0696, não possuem
assinatura do autor.
Observo que o réu Banco Bradesco deixou de juntar o
contrato bancário nos autos no 1000026-66.2019.8.26.0696.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
O ônus da prova seguirá a regra geral do art. 373, incisos I e
II do CPC, sem inversão.
2.
Fls.
100
(manifestação
do
réu
Banco
Pan
pela
improcedência da ação) e 101 (especificação de prova oral e
pericial
pelos
autores)
dos
autos
no
1000023-14.2019.8.26.0696, 112 (manifestação do Banco
Pan pela improcedência da ação) 113 (decurso de prazo sem
especificação de provas pelos autores) dos autos no 1000024-
96.2019.8.26.0696, 114 (manifestação do banco réu Banco
Pan pela improcedência da ação) e 115/116 (especificação de
provas oral e pericial pelos autores) dos autos no
1000025-81.2019.8.26.0696, 107 (manifestação do réu Banco
Pan pela improcedência da ação) e 108/109 (especificação de
provas oral e pericial pelos autores ) dos autos no
1000026-66.2019.8.26.0696, 174/175 (especificação de provas
oral e pericial pelos autores) e 176 (certidão de decurso de
prazo sem especificação de provas pelo réu) dos autos no
1000029.21.2019.8.26.0696:
Defiro
prova
pericial
especificada pelos autores, ficando preclusa outras provas
não especificadas.
3.
Para realização da perícia grafotécnica, nomeio a perita
grafotécnica, Sra. Maria Izabel Garcia Franco (e-mail:
marisabelfranco@hotmail.com),ficando seus honorários de
acordo com a Deliberação no 92/2008 do CSDPE-SP.
4.
Oficie-se requisitando o pagamento dos honorários, tendo
em vista que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça.
Havendo confirmação, intime-se a expert para iniciar seus
trabalhos. Laudo em 30 dias a contar da intimação.
5.
Faculto Às partes a apresentação de quesitos e indicação de
assistente técnico, no prazo comum de 15 dias.
6.
Ficam os réus Banco Pan S/A e Barnisul Banco do Estado
do Rio Grande do Sul desde já intimados de que lhes
compete a apresentação da via original dos documentos a
serem periciados, diretamente em mãos da perita por
ocasião da realização da perícia grafotécnica.
7.
Providencie a serventia a inclusão, no cadastro desta ação,
dos
réus
das
ações
no
1000024-96.2019.8.26.0696,
1000025-81.2019.8.26.0696,
1000026-66.2019.8.26.0696,
1000029-21.2019.8.26.0696, como terceiros interessados
para fins de peticionamento, recebimento de intimações e de
acompanhamento do feito, devendo suas manifestações
serem doravante encaminhadas aos presentes autos.
Intime-se. ”.
A questão trazida a reexame envolve apenas a possibilidade de
imediata inversão do ônus da prova.
No que tange à relação mantida pelas partes, patente tratar-se de
relação de consumo, como anotado na decisão agravada.
Estabelece o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”;
A decisão agravada indeferiu a inversão do ônus da prova,
aplicando a regra geral prevista no art. 373, I e II, do CPC.
Todavia, patente no caso a hipossuficiência do espólio autor frente
ao agravado (réu), especialmente no que tange à capacidade técnica para comprovar a
regularidade do serviço por ele prestado. Dessa forma, haverá in casu a facilitação da defesa
dos direitos indicados pelo agravante na inicial, sendo mesmo desnecessária prova de
hipossuficiência do autor para tanto, porque evidente na espécie.
A jurisprudência do STJ se pacificou no sentido de que a inversão
do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não de julgamento.
Assim, a decisão que impõe o ônus da prova, inclusive quanto à
sua inversão, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, deve garantir a parte a quem incumbia
o referido ônus, a oportunidade de apresentar suas provas.
Com isso procura-se preservar a ampla produção de provas e
respeito ao contraditório, cuja distribuição do ônus da prova tem previsão também no art.
373, § 1o, do CPC.
A propósito do tema precedentes do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE
INSTRUÇÃO.
EXAME
ANTERIOR
À
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do
ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de
instrução e não regra de julgamento, sendo que a decisão que a
determinar deve - preferencialmente - ocorrer durante o
saneamento do processo ou - quando proferida em momento
posterior - garantir a parte a quem incumbia esse ônus a
oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes: REsp
1395254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp
422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012.
2. Agravo regimental não provido”. (REsp 1.450.473 - SC;
Relator(a)
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA; J. em 23/09/2014)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS.
PRIMEIRO
RECURSO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. COISA JULGADA. ANTERIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEMANDA AJUIZADA PELOS AUTORES QUE JÁ ANALISOU
ALGUNS
DOS
PEDIDOS
AQUI
FORMULADOS
COM
ROUPAGEM DIVERSA. ERRO DE JULGAMENTO NÃO
CARACTERIZADO.
DOCUMENTOS
QUE
EM
NADA
MODIFICARIAM O RESULTADO DA DEMANDA EM RAZÃO
DO RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. RELAÇÃO
DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTE.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE MOSTROU NULO.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO
QUE
DECORREU
DO
REPARO DOS DEFEITOS NELE EXISTENTES. PLEITO DE
CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ÓBICE DA SÚMULA No 7, DESTA CORTE. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO COL.
STF. INCIDÊNCIA DO ART. 102, III, DA CF. REGIMENTO
INTERNO DE
TRIBUNAL
ESTADUAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE LEI FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Tendo em vista que os itens "a.1" e "a.3" já foram analisados
em anterior ação que, entre outros, visava a anulação do Termo de
Confissão de Dívida firmado pelos autores, deve ser reconhecido,
em relação a eles, o fenômeno da coisa julgada. Incidência dos
arts. 301, § 3o, e 471, ambos do CPC.
2. Erro de julgamento não caracterizado, uma vez que a não
apresentação dos documentos solicitados em nada modificaria o
resultado da ação, tendo em vista que os pedidos já estavam
acobertados pelo manto da coisa julgada.
3. O CDC não tem aplicação em relação de insumo, como no
presente
caso.
4. Inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de
julgamento.
Precedente.
5. Não se considera nulo acórdão proferido em embargos de
declaração
para sanar defeito existente em anterior acórdão (omissão,
contradição e
obscuridade) que atribui efeitos infringentes para a correção e
modificação do julgamento antes proferido. Precedente.
6. Para se conceder indenização por danos morais é inevitável o
revolvimento do arcabouço fático-probatório, o que é vedado em
recurso
especial pela Súmula no 7 desta Corte.
7. O exame da violação de dispositivos constitucionais é de
competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art.
102, III,
da Constituição Federal.
8. Regimento Interno de Tribunal Estadual não se enquadra no
conceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de lei federal apta a possibilitar a interposição de recurso especial,
conforme disposto no art. 105, III, a, da CF.
9. Primeiro recurso especial não provido na parte conhecida.
Segundo
recurso não conhecido”. (Resp 1.476.261/RS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 21/10/2014).
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI
8.078/90, ART. 6o, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO.
DIVERGÊNCIA CONFIGURADA.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de
divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da
mesma
questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito
de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se
exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma
sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a
propósito da interpretação do dispositivo de lei federal
controvertido no recurso.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do
ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC regra de
julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal
como regra de instrução. Divergência configurada.
3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12
do CDC tem por pressuposto a identificação do responsável pelo
produto
defeituoso
(fabricante,
produtor,
construtor
e
importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no
caso em exame.
4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a
responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o
consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante,
sem
comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto
defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação
ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova
a respeito da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer
com base no art. 6o, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a
decisão
judicial
que
a
determinar
ser
proferida
"preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo
menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente
o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2a
Seção, DJ 21.9.2011).
5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (Resp
422.778/SP, Rel. Ministro JOAO OTÁVIO DE NORONHA,
Segunda Seção, j. em 21/06/2012).
Assim, tem-se que a inversão do ônus da prova, neste momento, é
oportuna. Sua indicação em decisão saneadora objetiva possibilitar ao agravado a produção
de provas antes do julgamento do feito, reconhecida a natureza consumerista da relação
mantida entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se, ainda, que a providência encontra fundamento no que
estabelece o art. 373 do CPC/15:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos
termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o
juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus
que lhe foi atribuído”.(grifei)
Diante da existência de previsão legal de inversão do ônus da prova,
como na espécie, desnecessário se constate a impossibilidade ou excessiva dificuldade na
produção da prova para adoção da providência.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR